Tribunal: TJSP
Processo: 1011551-98.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Cédula de Crédito Bancário – "Ação declaratória de revisão de cláusula contratual" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Recurso interposto pelo réu que atende os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Licitude da

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Cédula de Crédito Bancário – "Ação declaratória de revisão de cláusula contratual" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Recurso interposto pelo réu que atende os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Não evidenciada a eventual aplicação da "Tabela Price" – Juros remuneratórios que foram fixados de acordo com as taxas médias de mercado – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no 1.061.530/RS e Súmula 539 do STJ – Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas "Tarifa de Cadastro", "Tarifa de Avaliação do Bem" e "Registro de Contrato", relativas a serviços efetivamente prestados – Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp no 1.251.331/RS, REsp n° 1.578.533/SP, REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP – Contratação de "Seguro Prestamista" sem oportunizar a escolha do consumidor, com a imposição de seguradora indicada pelo réu pertencente ao mesmo conglomerado econômico, que se revela abusiva, configurando venda casada – Valores indevidamente cobrados que são objeto de restituição simples – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Preliminares rejeitadas – Recursos improvidos.